Tribunal: TJES
Processo: 5005851-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005851-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005851-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ATIVIDADE REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.
1.

tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021)
2.
O benefício
objetiva
premiar a dedicação do reeducando que adquire o conhecimento no cárcere. Pensar de forma diversas, seria como
estabelecer espécie de crédito com a justiça
à queles que detenham
formação antes do ingresso do sistema prisional
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005851-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da decisão proferida pelo juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que deferiu em favor do recorrido, pedido de remição face à aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.

A agravante, a princípio, aduz a nulidade da decisão face a omissão do juízo singular, o qual não teria se manifestado acerca da impugnação. Sem razão.

Isso porque, o grau de cognição atribuído ao agravo em execução permite o conhecimento da matéria sem violação à norma processual, além do que, o debate se restringe a questão de direito, o que possibilita a apreciação mesmo sem manifestação expressa do juízo singular.

Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o MP aduz a necessidade de
reforma da decisão
impugnada,
a fim de que seja desconsiderada a remição
concedida ao
reeducando em razão de aprovação no ENEM.

A questão é simples e o
recurso merece acolhimento
.

Pelo que consta dos autos,
ao tempo do crime
, o reeducando
já era possuidor de ensino superior completo
, o que impede a comutação a título de remição. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 2. No caso, contudo, o ora agravante, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição, por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma. 3. Ora, "entender de outra forma permitiria que alguém com nível superior obtivesse remições por realizar o ENCEJJA do ensino fundamental (133 dias), o ENCEJJA de ensino médio (100 dias) e, ainda, o ENEM (100 dias), o que resultaria no abatimento de 333 dias de sua pena, quando é manifesto que não houve dedicação no cárcere para aquisição do conhecimento" (EDcl no HC n. 716.072/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 828.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Frise-se, a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 828.572/SP), apesar de não unânime quanto ao tema, tem se inclinado majoritariamente à
impossibilidade da remição até mesmo
nos casos em que
o reeducand
o já
possuía a certificação do
ensino médio

antes de ingressar no sistema carcerário
. Quem dirá nas hipóteses de conclusão do

ensino superio
r
, quando os detentores do diploma passariam a estabelecer espécie de crédito com a justiça.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.